Tribunal: TJDFT
Processo: 0724534-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0724534-97.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: TATIANA GONCALVES DA SILVA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA, CARTÃO BRB S/A DECISÃO 1. A autora agrava da decisão da 2a Vara Cível de Brasília (id 67882932 – autos principais) que indeferiu tutela de urgência consubstanciada na limitação dos descontos em conta corrente a 30% dos rendimentos líquidos. Entretanto, consoante informação extraída do PJe 1o Grau (0721790-29.2020.8.07.0001), o processo foi sentenciado. Resta, portanto, prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do objeto. 2. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 18/09/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR